Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721264-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR ALVES DE BRITO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALMIR ALVES DE BRITO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança de n.o 0708913-64.2024.8.07.0018 ajuizada pelo agravado em desfavor do DIRETOR DE COMERCIALIZAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP), indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 197527914 do processo originário): “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Almir Alves de Brito no dia 20/05/2024, contra ato administrativo praticado pelo(a) Diretor(a) de Comercialização da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP). O impetrante afirma que exerce a posse direta do bem imóvel situado na Quadra n.o 09, Conjunto n.o 7, Lote n.o 17, Setor Habitacional Arniqueiras, região administrativa de Águas Claras/DF, desde o mês de janeiro de 2012. Observa que adquiriu a posse do referido bem mediante negócio jurídico oneroso, e que “Desde a aquisição o Autor exerce todos os direitos de propriedade sobre o imóvel, além de honrar com todas as despesas incidentes, dentre as quais: condomínio, água, luz e IPTU/TLP. Em anexo: cessão de direitos, declaração de quitação das despesas condominiais, comprovantes de IPTU/TLP, água, luz e demais. 3. O referido imóvel é de propriedade da Ré, vez que localizado em área pública, sendo objeto de processo de regularização fundiária.” (id. n.o 197424281, p. 2). Assevera que no mês de abril do corrente ano, tomou ciência de que o referido bem seria incluído em Edital de chamamento público a ser promovido pela TERRACAP, motivo pelo qual “protocolou requerimento formal, em 29/04/2024, junto à Impetrada, a fim de que o bem não fosse levado à licitação, considerando que não respeitadas as regras de venda direta, dispostas nas Resoluções anteditas.” (id. n.o 197424281, p. 3). Esclarece que “A violação pela TERRACAP consiste em não cumprir com as 3 (três) remessas à venda direta indicadas em Resolução no 269/2022, sendo que no caso vertente, o bem somente foi incluso uma única vez no período da referida Resolução. As demais vezes, em um total de duas, foram feitas pela Resolução no 268/2021, a qual fora revogada no ano de 2022 com a Edição da Resolução no: 269/2022.” (id. n.o 197424281, p. 3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, “a fim de determinar a suspensão dos efeitos da Licitação decorrente do Edital no 04/2024, frente ao Item 8, representado pelo Lote 17, do Setor Habitacional Arniqueiras (SHA), Quadra 9, Conjunto 7, Brasília/DF, bem como sobrestados os efeitos da arrematação e demais atos expropriatórios do bem imóvel, até julgamento do mérito do presente Mandado;”. Além disso, o impetrante pede que “seja a TERRACAP compelida a realizar novo chamamento de venda direta, tendo por objeto o Lote 17, do Setor Habitacional Arniqueiras (SHA), Quadra 9, Conjunto 7, Brasília/DF, CEP: 71996-595, em obediência ao disposto na Resolução no 269/2022;” (id. n.o 197424281, p. 10). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos na presente data, às 07h57min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Examinando os autos, não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos pressupostos legais necessários à antecipação de tutela vindicada pelo impetrante, notadamente a probabilidade do direito, tendo em vista que a TERRACAP informou, por meio do Ofício n.o 685/2024 – TERRACAP/PRESI/DICOM/GEVED, de 07/05/2024, que a Estatal franqueou ao requerente a possibilidade de venda direta do bem em questão em outras três oportunidades, de modo que a inclusão do imóvel localizado na Quadra n.o 09, Conjunto n.o 7, Lote n.o 17, Setor Habitacional Arniqueiras, região administrativa de Águas Claras/DF, no Edital de chamamento n.o 04/2024, não apresenta ilegalidade flagrante. Nesse contexto, não restou configurada a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Dê-se ciência do feito à TERRACAP, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito privado interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença” Em suas razões recursais (ID 59492243), afirma que seu imóvel foi direcionado para licitação pública, sem lhe conceder oportunidades para realizar a compra direta, conforme Resolução n.o 269/2022. Menciona que vive desde 2012 no imóvel denominado Lote 32-A, Chácara 06, atual SHA, Quadra 09, Conjunto 07, Lote 17, Águas Claras. Informa que em abril de 2024, o seu imóvel foi direcionado para venda em licitação, sendo adquirido por terceiros, em valor muito inferior ao praticado no mercado, pelo preço de R$ 361.000,00. Verbera que não foi observada a Resolução n.o 269/2022 que dispõe sobre a venda direta do bem para os possuidores. Argumenta que o imóvel foi objeto de dois editais de convocação para venda direta no período de vigência da Resolução 268/2021 (Edital n.o 02/2021e Edital n.o 10/2021). Menciona que já no curso da vigência da Resolução n.o 269/2022, o imóvel teve a participação em apenas um edital de venda direta (Edital n.o 08/2023). Assevera que, mesmo tendo sido o bem levado a dois chamamentos para compra direta, nos termos da Resolução 268/2021, não foi observada a Resolução de n.o 269/2022, que determina três chamamentos antes da licitação pública, o que não foi observado no caso em comento. Argumenta que a atual Resolução revogou a resolução anterior, o que demonstra a necessidade de que sejam publicados três editais, antes da licitação pública. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) determinar a suspensão dos efeitos da licitação decorrente do edital n.o 04/2024, item 8, bem como sobrestar os efeitos da arrematação e demais atos expropriatórios; b) determinar que a Terracap realize novo chamamento de venda direta do imóvel. Ao final, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante impetrou mandado de segurança visando anular o edital de licitação pública, ao fundamento de que não foi observada a Resolução n.o 269/2022 da Terracap, que determina três chamamentos para aquisição direta do possuidor do imóvel, antes da licitação pública. Com efeito, o pedido liminar, possível no procedimento especial do mandado de segurança, exige a demonstração, desde o início, do direito líquido e certo e dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, bem como que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final, conforme prevê o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009. No caso em comento, o imóvel cujos direitos aquisitivos o agravante possui, situa-se em local em processo de regularização. A Terracap disponibiliza aos atuais ocupantes a possibilidade de compra direta, contudo, caso não haja proposta pelo atual ocupante, o bem é destinado para alienação em licitação pública. O agravante afirma que o imóvel foi disponibilizado em duas oportunidades para aquisição direta, na vigência da Resolução n.o 268/2021. Contudo, argumenta que, diante da nova Resolução n.o 269/2022, o bem somente poderia ser mandado para licitação pública após três chamamentos para aquisição direta, o que não ocorreu no caso em comento. Defende que não podem ser considerados os chamamentos realizados na vigência da resolução revogada. A Resolução n.o 269/2022 da Terracap define as diretrizes para a implementação da venda direta dos terrenos situados em locais que estão em processo de regularização. Anteriormente, a matéria era tratada pela Resolução 268/2021 – Conad. O art. 13 da Resolução n.o 269/2022 prevê que os imóveis podem ser disponibilizados para a venda direta em até 3 (três) editais de chamamento. Transcrevo, in verbis: “Art. 13. Compete a Diretoria Colegiada da Terracap - DIRET a aprovação dos Editais de Chamamento para Venda Direta, nos termos desta Resolução e de normas internas, bem como apreciar e decidir sobre os casos omissos. § 1o Os imóveis disponibilizados em edital para venda direta, na vigência desta resolução, poderão ser disponibilizados em até 3 (três) editais de chamamento com redução gradual dos descontos e benefícios previstos. § 2o Os imóveis que não forem adquiridos pelo ocupante nos termos do parágrafo anterior, deverão ser disponibilizados em edital de licitação pública, nos moldes do Regulamento Interno de Licitações – RILC, nas condições comerciais ordinárias da companhia. § 3o Caso os imóveis não sejam adquiridos por meio de licitação pública, deverão ser retomados, de seus ocupantes, judicialmente. § 4o Os imóveis que já tenham sido disponibilizados na vigência da resolução n.o 268/CONAD-Terracap, e que não foram objeto de aquisição pelo ocupante, poderão ser novamente disponibilizados, nos termos dos § 1o, § 2o e § 3o.”. No caso, o imóvel do agravante já tinha sido disponibilizado para aquisição direta, nos termos da Resolução anterior revogada, de n.o 268/21, conforme editais de chamamento para aquisição direta de n.o 02/21 e n.o 10/21, sem que o agravante tenha ofertado preço para aquisição. Desse modo, o bem não foi adquirido pelo agravante. Nesse ínterim, sobreveio nova Resolução acerca do tema de n.o 269/2022, que prevê que os imóveis disponibilizados, conforme a Resolução n.o 268/2022, poderão ser novamente disponibilizados para aquisição direta em até 3 editais. A Terracap incluiu o imóvel no edital 08/2023 para aquisição direta, observando a nova Resolução. Todavia, o agravante novamente não apresentou oferta. Com efeito, em juízo de cognição sumária, entendo que os requisitos legais para que o imóvel fosse levado à licitação pública foram atendidos, pois o imóvel foi disponibilizado em três editais de chamamento para aquisição direta, sem que o ocupante/agravante tenha apresentado proposta. Além disso, o art. 13, § 1o, da Resolução 269/2022, prevê que o imóvel poderá ser disponibilizado em até 3 (três) editais de chamamento para aquisição direta. Não há obrigatoriedade de que sejam renovados os editais já publicados sob a égide da resolução anterior, sendo que sequer há, em princípio, obrigatoriedade de que três editais sejam publicados, pois a norma dispõe que “serão disponibilizados em até 3 editais”. Logo, a publicação de dois editais, conforme a resolução antiga e de um edital na égide da nova resolução, em juízo perfunctório, já é suficiente para cumprir o requisito legal. Ao que tudo indica, o agravante permaneceu inerte, embora tenha sido convocado em três oportunidades pela Terracap para adquirir diretamente o imóvel do qual é possuidor. Desse modo, não se restou provada, prima facie, a ilegalidade alegada. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora